Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-46.2023.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001611-46.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIMAR CLARA SANTANA - CPF: 019.071.531-60 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), APARECIDO AIRES - CPF: 848.190.061-34 (RECORRENTE), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), LUISA CAROLINE GOMES GADELHA - CPF: 036.435.111-08 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE ORRICO DA SILVA - CPF: 033.121.881-05 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO

– INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA N° 608 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos da

Súmula n° 608 do STJ, a
plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (como é o caso). Assim, não se
opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor.

2.
A parte reclamante não demostrou a negativa do reembolso das despesas médicas e

hospitalares, ausência de
comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023